Tribunal: STF
Processo: Rcl 50897
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais e, posteriormente, confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região nos autos do Processo 0000032- 31.2020.5.09.0130.



    Eis a ementa desse julgado:



    “INFRAERO - ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO À TRANSFERÊNCIA OU À APOSENTADORIA - PDITA - VINCULAÇÃO AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - PAMI. Empregado que adere ao Programa de aposentadoria da INFRAERO, com cláusula garantindo o direito de usufruir do Programa de Assistência Médica da empresa, tem direito à manutenção das regras da época em que aderiu. Alterações subsequentes nas regras para fruição do plano, estabelecidas em Acordos Coletivos de Trabalho, após a extinção do seu contrato de trabalho, não atingem o autor, sob pena de violar o artigo 611 da CLT e ato jurídico perfeito (artigo 5º, XXXVI, da CF). Sendo o Programa PDITA a norma interna a regulamentar o direito vindicado, o mesmo não é garantido por norma coletiva, não se vinculando à temporalidade afeta às condições previstas em instrumentos normativos, mas às próprias cláusulas do PDITA. Aplicação da Súmula 51, I, do C. TST. Recurso a que se nega provimento”. (eDOC 29, p. 2)



    Na petição inicial, a parte autora afirma que o Juízo de primeiro grau, ao analisar reclamação trabalhista ajuizada por Celso Roncovsky, julgou totalmente procedentes os pedidos, inclusive deferindo a antecipação de tutela para condenar a empresa a manter o Plano de Assistência Médica da Infraero - PAMI nos mesmos moldes previstos em acordo coletivo de trabalho de 2012/2013, não mais vigente. 



    Assevera que o recurso ordinário interposto não foi provido pela 7ª Turma do TRT, sob o fundamento de que “a fonte jurídica do direito de continuidade de participação no PAMI, após a aposentadoria do emprego, com extinção do contrato de trabalho, é o PDITA, e não diretamente o acordo coletivo”, o que, na prática, enseja a aplicação de regramentos de acordo coletivo não mais vigente (eDOC 1, p. 8). 



    Nesses termos, sustenta que a decisão reclamada afronta a liminar concedida nos autos da ADPF 323, que determinou a suspensão dos processos em que se discute a possibilidade de incorporação, a contrato individual de trabalho, de cláusulas normativas pactuadas em acordos coletivos, nos termos da Súmula 277 do TST. 



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão e a sentença proferida pela 5ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais/PR nos autos do Processo 0000032- 31.2020.5.09.0130, e o acórdão que a confirmou, emanado da 7ª Turma do C. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. 



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 24)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOCs 31 e 32 )



    Citado, o beneficiário Celso Roncovsky apresentou contestação postulando a improcedência da reclamação, consoante eDOC 38.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA ADPF 323/DF. INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR PARADIGMA POR DECURSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. ATO RECLAMADO QUE NÃO CONFERE ULTRATIVIDADE ÀS NORMAS COLETIVAS TRABALHISTAS, MAS SIM RECONHECE ESSE EFEITO CONFERIDO POR DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO REGULAMENTO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Ineficácia da medida cautelar paradigma. Decurso de prazo. Aplicação analógica do art. 21, parágrafo único, da Lei 9.868/1999. Precedente. 2. A decisão liminar proferida na ADPF 323/DF determina a suspensão de processos e efeitos de decisões judiciais trabalhistas que tratam da aplicação da ultratividade de normas constantes de instrumentos coletivos, com exceção dos feitos em fase instrutória e as execuções já iniciadas. 3. A ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão apontada como paradigma obsta o prosseguimento da reclamação. Precedentes. 4. Não ofende a autoridade da liminar proferida na ADPF 323/DF decisão que não confere ultratividade às normas de acordo coletivo, mas tão somente reconhece esse efeito conferido por expressa disposição do regulamento empresarial. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido”. (eDOC 59)



    É o relatório. Decido.



    Ressalto, inicialmente, que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta a decisão proferida em caráter liminar nos autos da ADPF 323.



    Inicialmente, esclareço que o objeto da referida ADPF refere-se à interpretação jurisprudencial conferida pela justiça trabalhista ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 



    Transcrevo abaixo a redação do referido dispositivo constitucional e a nova redação da Súmula 277 do TST, respectivamente:



    “Art. 114, § 2º, CF : “Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. (grifo nosso)



    “Súmula 277 do TST: CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 
As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho”.



    Na decisão da citada ADPF, ressaltei que o Tribunal Superior do Trabalho, ao editar a referida súmula, passou a interpretar a introdução do vocábulo “anteriormente” à expressão “convencionadas”, no dispositivo constitucional, como suposta reinserção do princípio da ultratividade condicionada da norma coletiva ao ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, de acordo com a nova redação da Súmula 277/TST, as cláusulas normativas restam incorporadas ao contrato de trabalho individual até que novo acordo ou convenção coletiva seja firmado. 



    Nesse contexto, com a ideia de inexistir negociação livre entre partes desiguais, estipula-se que a norma coletiva continue eficaz mesmo após o seu termo final de vigência, assegurando-se ao trabalhador garantias básicas e ferramentas com as quais possa iniciar tratativas futuras. 



    Entretanto, conforme pontuei na ocasião, o vocábulo introduzido pela EC 45/2004 é voltado, na verdade, a delimitar o poder normativo da Justiça do Trabalho. Assim, se há norma convencional anterior, a Justiça especializada não pode estabelecer, por seu poder normativo, ao julgar dissídio coletivo, condição menos favorável ao trabalhador do que aquela prevista no acordo ou na convenção coletiva que será por ela substituída por sentença normativa. Desse modo, na hipótese de não ser ajuizado dissídio coletivo, ou não firmado novo acordo, a convenção automaticamente estará extinta. 



    Percebe-se que o legislador constituinte passou longe da ideia de suposta revitalização do princípio da ultratividade da norma coletiva. Com efeito, esse princípio apresenta diversos aspectos que precisam ser levados em consideração por ocasião de sua adoção ou não. 



    Nesse sentido, considerando que a mudança de posicionamento da Corte trabalhista consubstanciada na nova Súmula 277 do TST ocorreu sem nenhuma base sólida, mas fundamentada apenas em suposta autorização advinda de mera alteração redacional de dispositivo constitucional, determinei, nos autos da ADPF 323, a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas. 



    Registre-se ainda que Pleno do STF, em julgamento finalizado em 27.5.2022, apreciou o mérito da ADPF 323, ocasião na qual “julgou procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, de modo a declarar a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas” 



    Entretanto, na hipótese versada nos autos, verifica-se situação diversa daquela tratada na decisão paradigma.



    Ao que se infere dos autos, o ora beneficiário, Celso Roncovsky, aderiu ao Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria - PDITA, o qual previa, como vantagem à sua adesão, a manutenção do Programa de Assistência Médica da Infraero – PAMI. Nesses termos, trata-se de situação na qual o empregado anuiu norma empresarial elaborada unilateralmente pelo empregador, fato que, por consequência, motivou a extinção do contrato de trabalho, na modalidade de rescisão sem justa causa, nos termos previstos na aludida norma.



    Transcrevo, pois, trecho do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região: 



    “Cinge-se a matéria à verificação do direito do autor de manter o plano de saúde nas condições vigentes no momento da adesão ao programa de aposentadoria ofertado pela ré.



    O autor apresentou às fls. 27/38, a CARTILHA DO PROGRAMA DE INCENTIVO À TRANSFERÊNCIA OU À APOSENTADORIA - PDITA 2012, onde constam as regras do programa.



    O item 1.1 da cartilha esclarece que o PDITA foi previsto no aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho, celebrado em 06/12/2011 (fl. 29).



    O Acordo Coletivo a que faz alusão a Cartilha PDITA foi assinado na data de 26/08/2011 com vigência no período de 01 de maio de 2011 a 30 de abril de 2012. Assim dispõe a cláusula 48 (fls. 61/64): 



    ‘CLÁUSULA 48 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA INFRAERO PAMI 



    A Infraero manterá o Programa de Assistência Médica Infraero PAMI, para os(as) aeroportuários(as) que, inclusive durante o período de experiência do contrato de trabalho, firmarem termo de adesão a este benefício, nas condições que seguem: 



    Parágrafo 1° - A assistência médico-hospitalar será prestada por meio de contratos com entidades ou profissionais, que assegurem o direito de atendimento à hospitalização e/ou cuidados médicos. 



    Parágrafo 2° - Na hipótese de rescisão do contrato com entidades de que trata o parágrafo 1° desta Cláusula, a Infraero contratará novos serviços similares, ficando assegurado o reembolso das despesas médicas, até os limites constantes das Tabelas praticadas pela Infraero, caso não haja a prestação dos serviços por outro contratado, respeitado os demais procedimentos previstos nesta Cláusula. 



    (...) 



    Parágrafo 7° - O(a) empregado(a) do quadro de cargo regular que tenha mais de 10 (dez) anos de serviços prestados à Infraero e, na vigência do contrato de trabalho com a Infraero, se aposente pela Previdência Social, inclusive, se decorrente de auxilio doença ou de acidente no trabalho, terá direito a usufruir do PAMI, juntamente com seu cônjuge ou companheiro(a), ainda que seu contrato de trabalho com a Infraero seja rescindido por qualquer motivo, com iniciativa de qualquer das partes, empregado e empresa, a partir da vigência deste Acordo, salvo se for por justa causa. [sem destaques no original] 



    Parágrafo 8° - O(a) empregado(a) que tenha ingressado no quadro de cargo regular da Infraero, já na condição de aposentado(a) pela Previdência Social, poderá usufruir do PAMI, juntamente com seu cônjuge ou companheiro(a), ao término da prestação de serviços a Infraero, desde que não seja assistido por outro Programa ou Plano Médico decorrente da aposentadoria, conte com mais de 10 (dez) anos de serviços prestados à Infraero, e seu contrato de trabalho com a Infraero seja rescindido por qualquer motivo, com iniciativa de qualquer das partes, empregado e empresa, a partir da vigência deste Acordo, exceto se for por justa causa. [sem destaques no original] 



    (...) 



    Parágrafo 10 - Considera-se dependente do beneficiário previsto nos parágrafos 7°, 8° e 9°, o seu cônjuge ou companheiro(a) designado(a) que comprove união estável como entidade familiar com declaração cartorial, ou tenha filhos(as) em comum 



    (...) 



    Parágrafo 12 - Os beneficiários e seus dependentes previstos nos parágrafos 7°, 8°, 9°, e 10, só poderão utilizar o PAMI, nas localidades onde haja Dependência da Infraero. 



    Parágrafo 13 - A participação no custeio do Programa de Assistência Médica Infraero - PAMI, por parte dos empregados(as) e ex-empregados(as) aposentados(as) nos termos dos parágrafos 7°, 8° e 9° desta Cláusula, excluída qualquer cobrança de taxa de administração paga à prestadora de serviço, será conforme Tabela de Participação constante da Cláusula 58 deste Instrumento, limitada, em cada caso de cirurgia e internação clínica, ocorrida a partir 1° de maio de 2003, ao máximo de 1 (um) salário base do(a) respectivo(a) aeroportuário(a), sendo que enquanto o(a) aeroportuário(a) exercer cargo de confiança considerar-se-á, para efeito deste limite, o valor do cargo regular, acrescido da Função Gratificada ou a Remuneração Global. Para os ex-empregados(as) aposentados(as) o limite máximo será o valor atualizado do benefício da aposentadoria. O limite que trata este Parágrafo aplicar-se-á, também, no caso do primeiro retorno de internação ou primeira revisão de cirurgia do(a) aeroportuário(a), ocorridos até 15 (quinze) dias da respectiva alta. 



    (...) 



    CLÁUSULA 58 - TABELA DE PARTICIPAÇÃO Para efeito de participação no custeio dos benefícios concedidos pela Infraero, a título de Auxílio Creche, Programa de Alimentação do Trabalhador, Programa de Vale Transporte, Programa Odontológico, Auxílio Funeral e Programa de Assistência Médica Infraero - PAMI aplicar-se-á a seguinte tabela de participação que levará em consideração, também, o valor do Cargo em Comissão exercido pelo(a) aeroportuário(a): 



    [...]’ 



    Contando com mais de 10 anos de contrato com a INFRAERO, o autor, e dependentes, nos termos do § 7º, tinham direito de usufruir do PAMI, sem qualquer cobrança de taxa de administração à prestadora de serviços do PAMI, mas somente a coparticipação, em percentual no custo, quando acionado pelo beneficiário.



    Os ACT's seguiram sem alteração no tocante à matéria, estabelecendo apenas a coparticipação, e cobrado o percentual único de 4% do beneficiário.



    No ACT de 2018 (assinado em 28/06/2018; cláusula 50, fl. 236) houve alteração nas regras quanto à forma de custeio do plano. Foi majorado o percentual de coparticipação, bem como foi imposta a obrigação do custeio de contribuição mensal, também calculada em percentual sobre a remuneração do benefício da aposentadoria. Este ACT previa aumento da coparticipação de 4% para 30% em caso de consulta e 15% em caso de procedimentos e ainda pagamento de mensalidade. 



    Finalmente, a partir do ACT 2019/2020 (cláusula 48, fl. 282) foi substituído o plano fornecido pela empresa, passando a se exigir a contratação de plano de saúde com reembolso de valor certo e determinado, conforme tabela parametrizada, de acordo com a faixa etária do ex-empregado (no caso do autor, o subsídio é de R$ 292,17).



    Como bem exposto pelo MMº Juiz, a fonte jurídica do direito de continuidade de participação no PAMI, após a aposentadoria do emprego, com extinção do contrato de trabalho, é o PDITA, e não diretamente o acordo coletivo.



    Nesse sentido, aliás, consta no documento de fl. 26: ‘Informamos a V. Srª que a sua adesão ao Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria - PDITA da Infraero foi aprovada.’



    Portanto, o PDITA era a norma interna que regulamentava o programa do qual o autor aderiu.



    Dessa forma, a matéria não se vincula à ultratividade de normas coletivas, mas à incorporação do direito ao plano de saúde, por força de norma regulamentar. Não se trata a controvérsia, portanto, da hipótese da Súmula nº 277 do TST”. (eDOC 21, p. 19-20, grifo nosso) 



    Ora, como apontado na decisão reclamada, conclui-se que a fonte jurídica do direito à continuidade de participação no Plano de Assistência Médica advém do Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria (PDITA), norma unilateral aderida pelo ora beneficiário, de forma que não há que se falar em ultratividade de norma coletiva. 



    Dessa forma, entendo inexistir afronta à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 323-MC, ante a ausência de estrita aderência, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “O cerne da ação de origem não está ligado ao reconhecimento da ultratividade de normas coletivas, mas à vigência e à possibilidade de alteração de norma empresarial elaborada unilateralmente pelo empregador que regulamenta o desligamento dos empregados dos quadros da empresa.



    O Programa de Desligamento Voluntário Incentivado (PDVI) e o Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria (PDITA) valeram-se da disciplina que, à época, estava prevista na norma coletiva, a respeito do Programa de Assistência Médica da Infraero (PAMI) apenas para evitar a sua repetição textual. Ao assim fazê-lo, incorporaram em seu teor a normativa então prevista no instrumento coletivo, de sorte que tal regulamentação assumiu natureza jurídica contratual em relação às partes envolvidas, empregado e empregador.



    A adesão do empregado ao plano de desligamento e a sua aprovação pela empresa trouxeram como consequência a extinção do contrato de trabalho, na modalidade de rescisão sem justa causa, conforme regra estipulada nos itens 8 e 5, respectivamente, do Programa de Desligamento Voluntário Incentivado (PDVI) e do Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria (PDITA).



    O acordo coletivo, a seu turno, na acepção do art. 611, § 1º, da CLT, é aplicável apenas no âmbito da empresa e respectivas relações de trabalho. Portanto, uma vez extinto o vínculo de emprego em razão da adesão ao Programa de Desligamento Voluntário Incentivado (PDVI) ou ao Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria (PDITA), não há que se falar na aplicação de acordo coletivo posterior ao tempo do desligamento do aderente, razão pela qual é inapropriado falar-se em ultratividade da norma coletiva.



    Nesse sentido, as decisões reclamadas são claras ao realizarem um juízo de distinção (distinguishing) entre a questão discutida nos autos de origem e aquela em que se baseou o paradigma invocado (ADPF 323/DF), sendo que as razões de decidir, na origem, fundamentam-se no art. 611 da CLT e no reconhecimento da existência de ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF), sendo expressamente afastada a aplicação do entendimento contido na Súmula 277 do TST.



    (…)



    O acórdão reclamado, ao manter os termos da decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais, consignou expressamente que o caso dos autos não se trata de ultratividade da norma coletiva, nos termos da Súmula 277 do TST, mas de observância do art. 611 da CLT e do art. 5º, XXXVI, da CF (ato jurídico perfeito). Assim restou ementado o acórdão:



    (…)



    Percebe-se, pois, que o debate gira em torno da possibilidade de a reclamante alterar unilateralmente as regras dos programas de desligamento incentivado em relação a pessoas que não mais são seus empregados. O fato de o PDVI e o PDITA, à época, terem se valido, mediante remissão, da disciplina do plano de saúde que constava do acordo coletivo então vigente não convola os planos de desligamento em norma coletiva, sobretudo considerando a ausência de chancela sindical exigida pelo texto constitucional (art. 8º, VI).



    Pelo contrário, a disciplina conferida pelo acordo coletivo a respeito do plano de saúde foi incorporada ao regulamento empresarial ao qual o empregado aderiu, caracterizando a natureza meramente contratual da obrigação firmada pelas partes.



    Desse modo, as distinções apontadas (distinguishing) inviabilizam o seguimento da presente reclamação, pois ausente uma das condicionantes para a utilização da via reclamatória: aderência estrita da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo da medida liminar do STF na ADPF 323/DF”. (eDOC 59)



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    “RECLAMAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL ACÓRDÃO OBSERVÂNCIA INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTAMENTO AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias”. (Rcl 28.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)



    Desse modo, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente concedida (eDOC 24) e nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente